Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-21.2025.8.11.0002
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017195-21.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA DE PAULA SOARES - CPF: 453.144.891-04 (APELADO), ELEONORA CORDEIRO ALBERIO MAGALHAES - CPF: 888.639.134-04 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
SEGURO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
CONTRATAÇÃO.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica que justificasse descontos realizados na conta do autor, e condenou
o réu
à restituição em dobro dos valores debitados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$
9
.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i)

a responsabilização da instituição financeira pelos descontos realizados em conta do consumidor sem comprovação da contratação do serviço; e (
ii
) a indenização por dano moral e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A relação estabelecida é de consumo, cabendo à ré provar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

4
.
A ausência
de prova inequívoca de manifestação de vontade livre e informada do consumidor, não é suficiente para demonstrar a contratação válida do serviço, sobretudo quando ausente demonstração da relação jurídica principal que justificaria a contratação do seguro.

5
.Descontos indevidos incidentes sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral, por atingirem verba de natureza alimentar e comprometerem a dignidade do consumidor.

6
.A restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada no caso concreto, razão pela qual a devolução deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:“1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos realizados em conta corrente sem comprovação da contratação válida do serviço. 2. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 3. A repetição do indébito em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo cabível a restituição simples quando ausente tal comprovação.”

Dispositivos relevantes citados:CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º,
p.u
., 14, 34 e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 373, II, e 489.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.831.223/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
04.05.2022;STJ, Tema Repetitivo nº 1061;STJ, Súmula nº 297;STJ, Súmula nº 479;TJMT, Apelação nº 1017639-85.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025, DJE 14.05.2025;TJMT, Apelação nº 1002152-06.2023.8.11.0005, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026, DJE 18.02.2026;TJMT, Apelação nº 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2024, DJE 09.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco
Agibank
S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Francisca de Paula Soares, que julgou procedentes
o feito para declarar
a inexistência de contratação válida das tarifas questionadas, determinando o cancelamento das cobranças, a restituição dos valores descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00.
(Id.
347863850
).

O apelante sustenta, em síntese,
a regularidade da contratação, afirmando que a autora aderiu voluntariamente ao contrato, mediante assinatura eletrônica, com ciência das tarifas cobradas
. Afiram que não
falha na prestação do serviço, diante do cumprimento do dever de informação
. Assevera que não estão presentes os
requisitos ensejadores da responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar
e que não há a configuração de
danos morais, por se tratar de meros aborrecimentos
. Requer o
provimento do recurso, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir o valor fixado a título de danos morais
(Id.
347863852
).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso (Id.
347863856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

[...]VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva,ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

No caso em tela,
a autora
,
pensionista INSS
, demonstrou os fatos constitutivos de seu direito ao colacionar extratos bancários que comprovam descontos sucessivos sob
a rubrica
“
D
ébito de Seguro
"

(Id.
347863372
e
347863373
).

Aduz, ainda, que jamais contratou o referido serviço, tendo constatado a incidência dos descontos apenas ao consultar sua conta bancária, utilizada exclusivamente para o recebimento de benefício previdenciário.

Diante disso, compete a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade das contratações, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1061/STJ:

“Cabe à instituição financeira demonstrar a existência do negócio jurídico e a efetiva contratação pelo cliente, em casos nos quais é questionada a existência de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, como ocorre nas hipóteses de lançamentos indevidos em conta corrente ou cartão de crédito, aquisição de produtos ou serviços não contratados, inscrição em órgão de proteção ao crédito por débito não reconhecido e outros casos de fraude bancária”.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação
.

Isso porque a documentação apresentada, consistente em proposta de adesão de seguro prestamista, não comprova, de maneira clara e inequívoca, a manifestação de vontade livre e informada da consumidora, tampouco evidencia a existência de relação jurídica principal que justificasse a contratação do referido produto acessório.
(Id.
347863395
).

Registre-se, ademais, que sequer há nos autos comprovação de contratação de operação principal que justificasse a vinculação do seguro prestamista, o que reforça a irregularidade da cobrança, porquanto tal produto, em regra, possui natureza acessória.

A ausência de demonstração da contratação válida, aliada à circunstância de que os descontos incidiram sobre conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário, evidencia falha na prestação do serviço.

Nesse contexto, a
legislação, notadamente a Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configuraria “excessivo formalismo”(REspnº 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do
documento), devendo ser passível deverificação por um “provedor de assinatura”, conforme dispõe o art. 784, § 4º, do CPC.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7º e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Este o entendimento deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. MATÉRIA DE MÉRITO NÃO CONHECIDA.[...]O banco que autoriza descontos em conta corrente sem a devida comprovação da contratação válida dos serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. (N.U 1017639-85.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Gabinete 2 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2025,
Publicado
no DJE 14/05/2025)

Portanto, neste ponto, deve ser mantida a sentença para declarar a invalidade do desconto, com a consequente restituição dos valores descontados e a responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao autor.

A subtração indevida de verba de natureza alimentar pertencente a pessoa idosa extrapola o mero aborrecimento, atingindo o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

Nesse contexto, o valor fixado em R$
9
.000,00(
nove
mil reais)mostra-se adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, além de estar em consonância com os parâmetros jurisprudenciais adotados pela Quarta Câmara de Direito Privado.

Confira precedente desta Corte:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.LEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE CONSUMO.DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços ao permitir e operacionalizar débitos automáticos, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de comprovação de autorização válida para os descontos caracteriza falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva dos fornecedores envolvidos. Descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, percebido por pessoa idosa e hipossuficiente, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral in
re

ipsa
.A indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, mostrando-se adequada a fixação do valor de R$ 10.000,00 no caso concreto. A instituição financeira que operacionaliza descontos automáticos em conta corrente integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder por cobranças indevidas. (N.U 1002152-06.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

Registre-se que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá ser: (i) até 29/08/2024 aplicar o índice INPC e a partir de 30/08/2024, a correção monetária será feita pelo índice IPCA, ou outro que vier a substituí-lo (art. 389, parágrafo único, do CC) desde a data de cada desconto; (
ii
) até 29/08/2024, aplica-se os juros de 1% ao mês, e partir de 30/08/2024, incidirá a taxa legal prevista no art. 406 do CC, qual seja, a Taxa SELIC, com a dedução do índice de correção monetária adotado (IPCA), nos termos expressamente definidos pelo novo texto legal, a partir da citação.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Na hipótese, não se visualizam elementos capazes de assegurar que a apelante tenha agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução na forma determinada.

Nesse sentido:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...]
”

(N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Portanto, embora mantida a condenação da apelante pela cobrança indevida, entendo que a sentença deve ser reformada unicamente quanto à forma de restituição dos valores, a qual deve ocorrer de maneira simples, e não em dobro, uma vez que não restou demonstrada amá-fé da associação, requisito indispensável para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC),em atenção ao Tema 1.059/STJ.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação apenas para determinar que a restituição dos valores descontados seja na forma simples.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026